Tribunal: TJES
Processo: 5006548-61.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006548-61.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VITORIA XAVIER AMARAL e outros

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006548-61.2023.8.08.0030

RECORRENTE/RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. e VITORIA XAVIER AMARAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ALTERADO UNILATERALMENTE. COBRANÇA ABUSIVA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MODIFICADA PARA REAJUSTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA VIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que alterou seu plano telefônico firmado com a requerida para a modalidade VIVO SELFIE ESSENCIAL 12GB, no valor mensal de R$ 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos), além de contratar o pacote TRAVEL AMÉRICAS, no valor mensal de R$9,99 (nove reais e noventa e nove centavos), para receber ligações do Brasil enquanto estiver em outros países. Contudo, alega que as cobranças realizadas pela demandada foram superiores ao valor pactuado entre as partes, razão pela qual requer pugna pela repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a requerida suspenda as cobranças supostamente indevidas realizadas em desfavor da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos) reais por cobrança indevida realizada. Em sede de sentença, julgou parcialmente procedente a exordial, para ratificar a decisão liminar, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 1.039,74 (um mil, trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), já em dobro, e indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que a autora não comprovou minimamente suas alegações, que não apresentaram qualquer respaldo probatório. Argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de configuração de danos extrapatrimoniais. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como da indenização por danos morais e repetição do indébito na modalidade simples.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores adimplidos indevidamente pela parte, ajuste do valor estabelecido à título de danos materiais para R$ 1.471,95 (mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) e majoração da indenização por danos materiais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais da parte autora merecem prosperar em parte.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à requerida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da inexistência de cobrança excessiva em desfavor da consumidora e ausência de falha na prestação de serviço.

Entretanto, a empresa não demonstrou a legalidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, em valor superior ao firmado no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, tampouco justificou a proveniência do valor em excesso.

Portanto, entendo pela configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

A parte autora em princípio, questiona a validade da cobrança por serviços enquanto a requerida, argumenta que houve cobrança do valor excedente do utilizado pelo respectivo serviço.

A parte autora colacionou aos autos as faturas subsequentes, como as dos meses de março (ID 27243533), e de maio (ID 27243531) onde passaram a cobrar valores excedentes ao que foi efetivamente contratado pela autora, o que demonstra a cobrança indevida.

A requerida não apresenta qualquer comprovação de que a autora tenha utilizado serviços além do contratado pela autora, que levaram a cobrança do excedente, apresentando apenas telas sistêmicas em que nada se comprova (ID. 28607536 p. 8).

A autora logra êxito em demonstrar as cobranças indevidas, anexando faturas em Ids. 27243523, 27243525, 27243529, 27243531 e 27243533, que totalizam a quantia de R$ 519,87. Sendo assim, resta configurado a cobrança indevida realizada pela requerida e necessária restituição desta cobrança para a parte autora, ensejando a devolução em dobro.

Isto posto, devida condenação da empresa a restituição dos valores pagos indevidamente pela recorrente. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Quanto ao valor do dano material, observo que, conforme aduzido pela consumidora, as cobranças excessivas da empresa fornecedora perfazem o montante de R$ 1.471,95 (mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), superior ao firmado em sede de sentença.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento de decisão judicial estabelecido pelo juízo
a quo
, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VITORIA XAVIER AMARAL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida a restituir para a autora a quantia de
R$ 2.943,90 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos)
,

já em dobro. Sobre cada parcela mensal adimplida em excesso pela parte autora deverá incidir correção pela taxa SELIC, a partir do desembolso. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença. Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)